Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007838-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA GIL DIAS - CPF: 824.581.461-04 (EMBARGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), KAMILA PACELIUKA SILVA - CPF: 024.883.815-60 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), ALMIR GABRIEL NUNES - CPF: 039.696.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ERRO GROSSEIRO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KAMILA PACELIUKA SILVA em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1007838-07.2019.8.11.0041, manejado pela ora embargante e assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Com a alteração legislativa apresentada no Código de Processo Civil de 2015, contra a decisão interlocutória que julga procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas, condenando o réu a prestar contas na forma do art. 550, § 5o, do CPC é cabível o recurso de Agravo de Instrumento, ex vi do art. 1.015, II, do CPC.”
(Id. 167713153).

Em suas razões, de Id. 1168841680, a parte embargante aventa que o acórdão, “
em que pese ter se posicionado quanto ao erro grosseiro e o princípio da fungibilidade, foi contraditório quanto a jurisprudência trazida na própria decisão do Eg. STJ, que assegurou a aplicação do princípio da fungibilidade nos casos semelhantes”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar a contradição existente, aplicando-se o princípio da fungibilidade no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto e enfrentar as matérias ali trazidas, principalmente, conhecendo da violação ao art. 5o, LV da CF/88 e princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, para anular sentença que violou o direito da recorrente em produzir as provas indispensáveis para demonstrar suas alegações, determinando a reabertura da instrução processual com a produção das provas pretendidas.

A parte embargada ofertou contrarrazões de Id. 169876170, pela rejeição do recurso e aplicação de multa prevista no § 2o do art. 1026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável,
tendo nítida intenção de reformar e não de integrar a decisão embargada.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Como cediço, a primeira fase da prestação de contas se presta a dizer se a parte autora tem direito em exigir as contas e se a parte ré tem o dever de prestá-las, nada mais.

A propósito, vejamos o escólio de Cássio Scarpinella Bueno:

“Trata-se de processo bifásico em que, primeiro, discute-se o direito do autor de exigir as contas e depois, desde que o direito seja reconhecido, que se criam condições para que as contas sejam efetivamente prestadas, seguindo-se, conforme o caso, a cobrança de eventuais valores em aberto.” Manual de direito processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei de n. 13.256, de 4.2.2016 / Cássio Scarpinella Bueno, 2. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016, pág. 484)

Na hipótese, a ré interpôs recurso de Apelação Cível contra a r. decisão de julgou procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas para o fim de determinar a prestação das contas, no prazo de 15 dias, na forma do § 5o do art. 550 do CPC.

A teor do disposto no art. 14 do CPC e do Enunciado Administrativo número 032 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aos recursos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015 serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo Código.

E, diversamente do que previa do CPC/73, o novo texto legal clara e expressamente dispôs que a decisão que julgar procedente a primeira fase da Ação de Exigir Contas possui natureza condenatória em relação ao dever de prestar contas, hipótese em que se está, portanto, diante de uma decisão interlocutória de mérito (art. 550, § 5o, do CPC/15).

Por consequência, tratando-se de decisão interlocutória de mérito, é cabível o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC/15.

Essa concepção, além de ajustar-se à dicção do art. 203 do CPC/15 também representa as inovações propostas pelo novo diploma legal, com ênfase em princípio consubstanciado no art. 5, inc. LXXVII, da Constituição Federal, assegurando a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Acerca do tema, o enunciado no 177 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, verbis:

177. (arts. 550, § 5o e 1.015, inc. II) A decisão interlocutória que julga procedente o pedido para condenar o réu a prestar contas, por ser de mérito, é recorrível por agravo de instrumento. (Grupo: Procedimentos Especiais)

Inclusive, a doutrina já se posicionou, majoritariamente, confirmando o entendimento aqui exposto.

Confira-se a lição de Cassio Scarpinella Bueno:

“A decisão que acolher o pedido do autor determinará ao réu que preste as contas no prazo de quinze dias, sob pena de não ser lícito a ele impugnar as contas a serem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5o). Se o réu apresentar as contas naquele prazo, observar-se-á o disposto nos arts. 354 e seguintes, isto é, as normas relativas ao julgamento conforme o estado do processo. Se não, cabe ao autor apresentá-las, cabendo ao magistrado, se for o caso, determinar a realização de prova pericial (art. 550, § 6o).

A decisão a que se refere o precitado § 5o do art. 550 é recorrível? A melhor resposta é a positiva, entendendo-a como decisão interlocutória de mérito e, portanto, agravável de instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015.” (“Manual de Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC – Lei n. 13.105, de 16-3-2015”, p. 436/437)

Nesse contexto, o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, haja vista que, tratando-se de decisão parcial de mérito, o recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Importa esclarecer, que não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade porque, conforme já mencionado, o novo Código apresentou clara e evidente alteração que deve ser observada com a sua entrada em vigor, não havendo como superar tal irregularidade.

A amparar o posicionamento, seguem julgados deste Tribunal de Justiça e também do c. STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECORRÍVEL POR AGRAVO – PRECEDENTE DO STJ - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Na hipótese dos autos, restou definido no comando judicial que a ação de prestação de contas, à luz do que dispõe o atual Código de Processo Civil, divide-se em duas fases procedimentais distintas, de modo que o encerramento da primeira se deu com o reconhecimento do direito pleiteado pela parte autora. Assim, o ato combatido reveste-se de decisão interlocutória com conteúdo parcial de mérito, impugnável, portanto, por agravo de instrumento, mostrando-se inadequada a interposição de apelação.” (TJMT - RAC: 00210446220068110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO – RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao utilizar a palavra decisão no § 5o do art. 550, o fez com o propósito específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao processo (art. 203, § 1o, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando que a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, pois não pôs fim ao processo (art. 203, § 2o, do NCPC), o recurso cabível é o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5o, 552 e 485, § 3o, todos do NCPC.” (TJMT - RAC n. 0039229-02.2016.8.11.0041, 1a Câmara Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. 03.10.2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE – PROCEDÊNCIA – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação, no sentido de reconhecer o direito de exigir as contas, tem natureza de decisão de procedência parcial de mérito/interlocutória, de maneira que dela cabe recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, II, do CPC.” (TJ-MT 00393267520118110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, § 2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA.

1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018.

2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica.

3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.

4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento.

5-
O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum")
e
substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença").

6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, § 1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica,
o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas:

se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento
; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal.

8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação.

9- O art. 54, § 2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto.

10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios.” (STJ. REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).”
(destaquei).

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Portanto, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre questioná-los na via recursal própria. E, mesmo que defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023